Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.

I. Questões solucionadas incidentalmente no cumprimento de sentença não podem ser reabertas depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Estabilizada a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, a sua reiteração encontra obstáculo no fenômeno preclusivo que alcança inclusive matérias de ordem pública.

III. Agravo de Instrumento desprovido.